Tribunal: TJDFT
Processo: 0052115-70.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052115-70.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: JOAO SOARES DE LIMA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Fixados os honorários de sucumbência na decisão de ID 10721978, foi expedida a requisição de pagamento por precatório no ID 13861211. Na manifestação de ID 35444650, a parte exequente requereu o cancelamento do precatório de ID 13861211 e a expedição de requisição de pequeno valor para percepção do crédito concernente aos honorários de sucumbência, com base na Lei Distrital n. 6.618, de 8-junho-2020, até o limite de 20 (vinte) salários-mínimos, com renúncia ao valor excedente. Sobreveio a decisão de ID 38746519, que aplicou o Tema 792 de Repercussão Geral ao caso dos autos para afastar a incidência da Lei n. 6.618/2020. Contra essa decisão foi interposto agravo interno (ID 39681054), ao qual foi negado provimento por meio do Acórdão n. 1643551 (ID 41793045), integrado pelo Acórdão n. 1691178 (ID 46138199), e sobrevieram os Recursos Especial (ID 47161336) e Extraordinário (ID 47161339). Os recursos constitucionais foram admitidos, conforme decisão da Presidência deste Tribunal, exarada no ID 49565696. O Recurso Especial não foi conhecido pelo Ministro Relator Francisco Falcão no Superior Tribunal de Justiça (ID 57005893, pp. 4/6). O trânsito em julgado foi certificado em 23-outubro-2023 (ID 57005893, p. 12). Entretanto, a Ministra Cármen Lúcia deu provimento ao Recurso Extraordinário, “para, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual reconhecida a aplicabilidade imediata da Lei distrital n. 6.618/2020, que prevê teto de vinte salários mínimos para fins de Requisição de Pequeno Valor – RPV, cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para decidir como de direito.” (ID 57005897, pp. 4/16). Os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal foram convertidos em Agravo Regimental, ao qual foi negado provimento (ID 57005897, pp. 28/39). O trânsito em julgado foi certificado no dia 16-março-2024 (ID 57005897, p. 40), com o retorno dos autos a este Conselho Especial. Ficou assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.466.119, interposto pelo exequente, que a jurisprudência da Suprema Corte tem reconhecido a validade e a aplicabilidade imediata da Lei Distrital n. 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de requisição de pequeno valor – RPV e citou precedentes. As partes foram intimadas acerca do retorno dos autos. O Exequente requereu a aplicação da tese firmada no RE 1.466.119 à execução em curso, com o cancelamento do precatório e a expedição de requisição de pequeno valor para o pagamento dos honorários de sucumbência (ID 57536644). O Distrito Federal deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação (ID 57996987). Pois bem. O recurso extraordinário interposto pelo exequente, provido pelo Supremo Tribunal Federal, reconheceu a possibilidade de incidência, ao caso dos autos, da Lei n. 6.618/1990, sem o óbice do Tema 792 de Repercussão Geral. De outro tanto, registre-se que, conquanto declarada a inconstitucionalidade formal subjetiva, por vício de iniciativa do processo legislativo, da Lei n. 6.618/2020, pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça nos autos da ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000, foram modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade em razão de questões de segurança jurídica, para salvaguardar as requisições de pequeno valor requeridas até a publicação do acórdão proferido na ação direta de inconstitucionalidade e evitar a devolução de valores percebidos legitimamente. Dessa forma, a eficácia do julgamento foi estabelecida a partir da data da publicação do acórdão, em 22-maio-2023. Desse modo, ao tempo da decisão de ID 38746519, prolatada em 30-agosto-2022, que aplicou o Tema 792 de Repercussão Geral ao caso dos autos para afastar a incidência da Lei n. 6.618/2020, foram preservados os efeitos da norma declarada inconstitucional. Assim, defiro o pedido de cancelamento do precatório de ID 13861211 e a expedição de requisição de pequeno valor para o pagamento dos honorários de sucumbência, até o limite de 20 (vinte) salários mínimos. 2. Encaminhem-se os autos à Contadoria para nova atualização dos cálculos de ID 13478504, observados os parâmetros definidos na decisão de ID 10721978, com vistas à expedição de requisição de pagamento dos honorários de sucumbência. Observe a Contadoria os termos da Emenda Constitucional n. 113/2021, a qual determina que, a partir de 9-dezembro-2021, deve incidir a taxa Selic sobre o valor consolidado do cálculo apurado em novembro-2021, quais sejam: o principal corrigido e os juros, somados, com a exclusão de qualquer outro parâmetro, já que a taxa Selic abrange tanto a correção monetária como os juros de mora. 3. Após, intimem-se as partes para falarem sobre os novos cálculos, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Brasília, 18 de abril de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator